Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-78.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais - Indevido protesto/negativação da autora por débito de energia elétrica já quitado - Aplicação do CDC ao caso em tela - Parcial procedência da demanda para declarar inexistente/inexigível a dívida e condenar a ré CPFL ao pagamento de indenização moral fixada em R$7.000,00, atribuindo-lhe os encargos sucumbenciais

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais - Indevido protesto/negativação da autora por débito de energia elétrica já quitado - Aplicação do CDC ao caso em tela - Parcial procedência da demanda para declarar inexistente/inexigível a dívida e condenar a ré CPFL ao pagamento de indenização moral fixada em R$7.000,00, atribuindo-lhe os encargos sucumbenciais (Súmula 326/STJ) - Admissibilidade - Caracterizado ato ilícito - Indenização extrapatrimonial merecida - Apelação da ré apoiada apenas em alegações genéricas, desprovidas de qualquer subsídio probatório - Recurso adesivo da autora pretendendo majoração do "quantum debeatur" de R$7.000,00 para R$10.000,00 - Desnecessidade - Valor que obedece os parâmetros ditados por resta Corte e não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Recursos improvidos.